Tribunal: TJMT
Processo: 1006952-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006952-29.2022.8.11.0000 – Cuiabá
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravados: J. Rodrigues & Cia Ltda. – ME e outros
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de título executivo extrajudicial movida em face de J. Rodrigues & Cia Ltda. – ME, deferiu a expedição de oficio à GEDAVE, contudo, indeferiu o pedido de expedição de oficio ao CRC-Jud, CENSEC, CCS- Bacen, Sem Parar, Conectar e as administradoras de meio de pagamento.
Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, asseverando que se trata de obtenção de dados dos executados para possibilitar a busca de bens passiveis de penhora.
Pugna pelo efeito ativo da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que o presente está enquadrado no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá conceder o efeito ativo à decisão agravada, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Verifica-se que em sede de cognição sumária, o recorrente alega matérias afetas ao procedimento relacionado às medidas que deve o credor utilizar para buscar a satisfação de seu crédito.
No caso dos autos, observo que o agravante requereu diligência CRC-Jud (Central de Informações do Registro Civil), CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), CCS- Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro), Sem Parar (Serviço de Pedágio), Conectar e as administradoras de meio de pagamento.
A tese sustentada pelo agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, art. 1.019 do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite as informações.
P.I.
Cuiabá, 27 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator